Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734742-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO em favor de ELOÍSIO SEBASTIÃO SANTOS JÚNIOR (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no processo n.o 0742415-11.2025.8.07.0001, que manteve a prisão temporária do paciente. A liminar foi indeferida (Id 75318272). Informações prestadas (Id 75366636). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 75470178), manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Petição de Id 76106358, por meio da qual o impetrante informa a perda do objeto, diante do decreto da prisão preventiva do paciente. É o relatório. Consoante se depreende da petição de Id 76106358, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, por meio da decisão acostada ao Id 76107910. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Retire-se o feito da pauta de julgamento. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR